Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005220-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RUBEN MARONE - CPF: 099.570.398-14 (ADVOGADO), SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 12.483.930/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIRONA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E
SISTEMAS ODONTOLÓGICOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no
1000677-77.2018.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
,
que
indeferiu a tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, oriundo do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 113235-8.

Como causa de pedir recursal, a agravante sustenta, em apertada síntese,
que
é empresa atuante na comercialização atacadista, importa e exposta máquinas, aparelhos e equipamentos médicos, científicos, produtos odontológicos, além de peças e acessórios para a manutenção, revisão, conserto, locação e equipamentos médicos científicos, razão pela qual é contribuinte do ICMS.

Aduz que realiza vendas aos profissionais da saúde, médicos, dentistas e respectivas clínicas e laboratórios, portanto, consumidores finais, a regra aplicada para a cobrança do referido imposto é a prevista no artigo 155, da Constituição Federal, com redação modificada pela Emenda Constitucional no87/2015.

Nessa quadra, o contribuinte localizado em outro estado deve efetuar o recolhimento ao estado destinatário do imposto correspondente à diferença em face da alíquota interna.

Argumenta que em razão da existência do Convênio ICMS no 93/2015, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, há determinação de que o imposto deve ser recolhido, gradativamente, ao estado de destino, sendo o Diferencial de Alíquota partilhado na seguinte proporção: em 2016, 40% (quarenta por cento) para o estado de origem; em 2017, 60% (sessenta por cento) para o estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o estado de origem; e, por fim, em 2018, 80% (oitenta por cento) ficarão retidos no estado de destino, e, apenas 20% (vinte por cento) para o estado de origem.

Informa a Recorrente que a empresa optou por realizar sua inscrição estadual em Mato Grosso, em fevereiro de 2016, e, desde então, efetuou o recolhimento do ICMS, em sua apuração mensal ou antecipadamente.

Relata que foi surpreendida pelo Termo de Apreensão e Débito no 1132325-8, lavrado em 16/11/2017, cujo conteúdo diz respeito à constituição e cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor total de R$13.557,50 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), que alega ser ilegal, tendo em vista que já realizou o recolhimento dos valores, quando apurado mensalmente, razão pela qual se encontra extinto pelo devido o pagamento.

Ademais, a parcela de 40% (quarenta por cento), do valor total de R$13.557,50, de ICMS, que o Estado de Mato Grosso está cobrando, refere-se ao ICMS devido pela Agravante ao estado de origem – Santa Catarina –, portanto, não poderia ser objeto de autuação neste estado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido - id. 2197971 -.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 8931920 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIRONA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E
SISTEMAS ODONTOLÓGICOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no
1000677-77.2018.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
,
que
indeferiu a tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, oriundo do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 113235-8.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000677-77.2018.8.11.0041 pelo agravante
SIRONA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E
SISTEMAS ODONTOLÓGICOS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a desconstituição do crédito tributário de ICMS, cobrado por meio do TAD no 1132325-8, no valor de R$ 13.557,50 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), em decorrência de operação de venda interestadual realizada pela Agravante, objeto da Nota Fiscal no 49.478.

O juízo
a quo,
indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de que não foi demonstrada a irregularidade no ato administrativo.

Irresignado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo ao TAD no 1132325-8.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Na espécie,
em consulta aos autos, não restou comprovada a ilegalidade da cobrança, bem como a
irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, desse modo
somente será possível constatar tais alegações no curso da instrução processual.

Ademais,
percebe-se que os documentos juntados possuem divergência de valores entre o que foi pago pela agravante e o que está sendo cobrado pelo agravado, juntando comprovante no valor de R$ 9.318,56 (nove mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) –
id 2163696
, sendo o valor à menor do que a quantia indicada para recolhimento do ICMS.

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020